Tribunal: STJ
Processo: 1067001-73.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780429 - SP(2024/0400441-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: LAURA BEATRIZ PENTEADO DE SA MELCHERT
ADVOGADA
: ROSANA DE CASSIA FARO E MELLO FERREIRA - SP079778
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO ANTÔNIO PRUDENTE
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SÁ DE ANDRADE - SP164416
NATHACHA DUARTE RAMOS - SP487854
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADA
: FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
EMENTA
CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA E
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
TRANSPLANTE
CUTÂNEO.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
. DANO
SÚMULA N. 284/STF
MORAL.
CONFIGURAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Incide o óbice da
quando a parte recorrente, ao alegar
Súmula n. 284/STF
violação de dispositivos legais com densidade normativa múltipla (arts. 14 e
20 do CDC), não especifica quais parágrafos, incisos ou alíneas teriam sido
efetivamente contrariados, impedindo a exata compreensão da controvérsia.
2. A simples menção genérica a artigos de lei, sem a individualização da tese
jurídica vinculada ao comando normativo específico e sem o necessário
cotejo analítico, caracteriza deficiência de fundamentação recursal.
3. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos,
concluiu pela inexistência de falha na prestação do serviço ou ato ilícito
passível de gerar dano moral, considerando as circunstâncias do atendimento
e da cobrança como mero descumprimento contratual.
4. A alteração das conclusões da instância ordinária para reconhecer a
existência de danos morais e o nexo de causalidade na conduta das agravadas
demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento vedado em recurso
especial, nos termos da
.
Súmula n. 7/STJ
5. A incidência do óbice da
impede o conhecimento do
Súmula n. 7/STJ
recurso por ambas as alíneas do permissivo constitucional, restando
prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56885536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:34:53
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 6108b979-ab2d-439c-a172-7d18e2725f51

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:34:53
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 6108b979-ab2d-439c-a172-7d18e2725f51

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780429 - SP(2024/0400441-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: LAURA BEATRIZ PENTEADO DE SA MELCHERT
ADVOGADA
: ROSANA DE CASSIA FARO E MELLO FERREIRA - SP079778
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO ANTÔNIO PRUDENTE
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SÁ DE ANDRADE - SP164416
NATHACHA DUARTE RAMOS - SP487854
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADA
: FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
EMENTA
CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA E
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
TRANSPLANTE
CUTÂNEO.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
. DANO
SÚMULA N. 284/STF
MORAL.
CONFIGURAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Incide o óbice da
quando a parte recorrente, ao alegar
Súmula n. 284/STF
violação de dispositivos legais com densidade normativa múltipla (arts. 14 e
20 do CDC), não especifica quais parágrafos, incisos ou alíneas teriam sido
efetivamente contrariados, impedindo a exata compreensão da controvérsia.
2. A simples menção genérica a artigos de lei, sem a individualização da tese
jurídica vinculada ao comando normativo específico e sem o necessário
cotejo analítico, caracteriza deficiência de fundamentação recursal.
3. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos,
concluiu pela inexistência de falha na prestação do serviço ou ato ilícito
passível de gerar dano moral, considerando as circunstâncias do atendimento
e da cobrança como mero descumprimento contratual.
4. A alteração das conclusões da instância ordinária para reconhecer a
existência de danos morais e o nexo de causalidade na conduta das agravadas
demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento vedado em recurso
especial, nos termos da
.
Súmula n. 7/STJ
5. A incidência do óbice da
impede o conhecimento do
Súmula n. 7/STJ
recurso por ambas as alíneas do permissivo constitucional, restando
prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA56268456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:25
Código de Controle do Documento: 60c08965-36fd-47e0-b3f3-06082d2cd942

Cuida-se de agravo interno interposto por LAURA BEATRIZ PENTEADO
DE SÁ MELCHERT, com fundamento no
do Código de Processo Civil, contra
art. 1.021
decisão monocrática de minha lavra, acostada às fls. 639-642, que negou provimento ao
agravo em recurso especial manejado pela ora insurgente.
A referida decisão monocrática, ora agravada, foi proferida nos seguintes
termos: o agravo em recurso especial não merece prosperar em virtude da incidência da
, ante a deficiência na fundamentação recursal, uma vez que a parte
Súmula n. 284/STF
recorrente não especificou quais parágrafos, incisos ou alíneas dos arts. 14 e 20 do CDC
teriam sido contrariados. No mérito, apontou-se o óbice da
quanto à
Súmula n. 7/STJ
pretensão de reconhecimento de danos morais, por demandar o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos.
Em suas razões recursais (fls. 660-665), a agravante sustenta a necessidade
de reforma do
ante a ocorrência de erro de premissa fática e jurídica. Alega, em
decisum
primeiro lugar, o afastamento da
, afirmando que a controvérsia foi
Súmula n. 284/STF
delimitada de forma clara e precisa, com indicação expressa de ofensa aos arts. 6o, III e
VIII, e 14 do CDC, além do
-C da
.
art. 35
Lei n. 9.656/1998
Em um segundo momento, insurge-se contra a aplicação da
, arguindo que a matéria em debate — responsabilidade por cobrança
Súmula n. 7/STJ
hospitalar indevida e recusa de cobertura de transplante cutâneo — possui natureza
estritamente jurídica, não exigindo o reexame de provas. Adicionalmente, aponta a
existência de divergência jurisprudencial, colacionando precedente desta Corte
) sobre a responsabilidade solidária entre operadora de plano de
(REsp n. 1.901.545/SP
saúde e hospital.
Ao final, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
do presente recurso ao julgamento colegiado, para que seja conhecido e provido o
recurso especial.
As partes agravadas, FUNDAÇÃO ANTÔNIO PRUDENTE e NOTRE
DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A., regularmente intimadas, não apresentaram
contraminuta ao agravo interno, conforme certidões de decurso de prazo de fls. 673-674.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):
O agravo interno é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos
de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Contudo, a irresignação não merece prosperar. Os argumentos expendidos
pela agravante são insuficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática
atacada, a qual deve ser mantida por suas próprias e jurídicas razões.
Documento eletrônico VDA56268456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:25
Código de Controle do Documento: 60c08965-36fd-47e0-b3f3-06082d2cd942

A decisão monocrática ora agravada negou provimento ao agravo em
recurso especial amparada na deficiência de fundamentação do apelo nobre. Pontuou-se
que a recorrente, ao alegar ofensa aos arts. 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor,
não logrou êxito em especificar quais parágrafos, incisos ou alíneas de referidos
dispositivos teriam sido efetivamente contrariados pelo acórdão de origem, o que
inviabiliza a exata compreensão da controvérsia jurídica.
Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que a indicação genérica de dispositivos legais que possuem densidade
normativa múltipla, sem a individualização do comando normativo específico
supostamente violado, atrai a incidência, por analogia, da
.
Súmula n. 284/STF
Longe de infirmar tal conclusão, as razões do presente agravo interno
corroboram a referida deficiência. A insurgente limita-se a sustentar que a controvérsia
foi delimitada de forma clara ao mencionar genericamente os arts. 6o, III e VIII, e 14 do
CDC, além do
-C da
. Todavia, nas razões do recurso especial,
art. 35
Lei n. 9.656/1998
não houve a necessária demonstração técnica de como o acórdão recorrido teria
vulnerado cada preceito específico desses artigos, sobretudo considerando que o art. 14
do CDC, por exemplo, disciplina diferentes hipóteses de responsabilidade e causas de
exclusão.
Conforme destacado na decisão recorrida, a simples menção a dispositivos
de lei que possuem densidade normativa múltipla e diversos parágrafos — como é o caso
dos arts. 14 e 20 do CDC — sem a individualização da conduta ou da tese jurídica
vinculada ao comando normativo específico, impede a exata compreensão da lide e obsta
o conhecimento do recurso especial.
Na hipótese, a discussão sobre a responsabilidade por cobrança hospitalar
indevida e a negativa de cobertura de transplante exige a indicação precisa de qual dever
jurídico — entre os vários contidos nos dispositivos consumeristas invocados — foi
descumprido. Ao abster-se de realizar tal especificação no recurso especial, a parte
deixou incólume o fundamento relativo à inaptidão da peça recursal.
A manutenção da decisão agravada, portanto, é medida que se impõe, visto
que os argumentos expendidos no agravo interno não foram suficientes para infirmar a
conclusão de que a fundamentação recursal é deficitária. A tentativa de sanar tal vício
apenas em sede de agravo interno, ou de argumentar que a indicação genérica seria
suficiente, é estratégia que não encontra amparo na jurisprudência desta Corte.
Com efeito, a revisão das conclusões estaduais acerca do dever de indenizar
e da regularidade das cobranças, quando a parte não atende ao rigor técnico na
interposição do recurso, encontra óbice intransponível na
. Inviável,
Súmula n. 284/STF
portanto, transpor a barreira da admissibilidade para rediscutir o mérito da causa quando
a própria base normativa do recurso não foi adequadamente delimitada.
Documento eletrônico VDA56268456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:25
Código de Controle do Documento: 60c08965-36fd-47e0-b3f3-06082d2cd942

Nesse contexto, ao abster-se de demonstrar a violação específica de
parágrafos ou incisos dos dispositivos legais invocados, limitando-se a uma defesa
genérica da admissibilidade do recurso, a agravante atrai de forma inarredável o óbice
previsto em súmula.
Desse modo, não havendo argumentos novos e consistentes capazes de
alterar o panorama jurídico delineado, a manutenção da decisão agravada é medida que
se impõe.
Ademais, o Tribunal de origem, ao julgar a apelação, firmou seu
convencimento com base em premissas extraídas soberanamente da análise do caso
concreto: a de que não restou configurada falha na prestação do serviço ou ato ilícito
passível de gerar dano moral
. A Corte estadual consignou que as circunstâncias
in re ipsa
fáticas — envolvendo a dinâmica do atendimento, a natureza do procedimento de
transplante e a cobrança efetuada pelo hospital — não transbordaram o mero
aborrecimento ou descumprimento contratual, inexistindo prova de violação de direitos
da personalidade.
A pretensão da agravante, ao postular a reforma desse julgado sob a
alegação de que a discussão seria meramente "jurídica" ou de que a recusa de cobertura
por si só ensejaria o dano moral, colide frontalmente com a vedação ao reexame dessas
premissas em sede de recurso especial. Para se chegar a uma conclusão diversa daquela
alcançada pela instância ordinária — ou seja, para reconhecer a existência de danos
morais e o nexo de causalidade na conduta das agravadas — seria indispensável uma
nova e aprofundada incursão no arcabouço fático-probatório dos autos, o que é vedado
pela
.
Súmula n. 7/STJ
A tentativa de transmutar a natureza da controvérsia, apresentando-a como
uma questão puramente jurídica sobre a exegese do
do CDC ou sobre o
-C
art. 14
art. 35
da
, é uma estratégia que não pode ser acolhida. A discussão legal
Lei n. 9.656/1998
somente teria lugar se a premissa fática estabelecida na origem — a inexistência de dano
moral indenizável nas circunstâncias descritas — fosse desconsiderada, o que exigiria
reavaliar os elementos de convicção constantes dos autos.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de
que a revisão das conclusões estaduais acerca da existência ou não de dano moral
demanda o reexame direto de fatos e provas, tarefa que compete exclusivamente às
instâncias ordinárias. Inviável, portanto, a utilização do recurso especial como terceira
instância revisora para reavaliar o convencimento formado pelo Tribunal
com base
a quo
no cenário fático descrito no acórdão. Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESIDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
RECONSIDERAÇÃO.
OMISSÃO.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
. ACORDO.
SÚMULA 284/STF
Documento eletrônico VDA56268456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:25
Código de Controle do Documento: 60c08965-36fd-47e0-b3f3-06082d2cd942

DANOS
MORAIS.
ABRANGÊNCIA.
REVISÃO.
INVIABILIDADE.
CONCLUSÃO
BASEADA
EM
PREMISSA FÁTICO-PROBATÓRIA E CONTEÚDO
CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E
REVOGAÇÃO.
7/STJ.
ANULATÓRIA.
NECESSIDADE.
ACÓRDÃO
EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA 83 DO STJ. CLÁUSULA LEONINA.
INVIABILIDADE
DE
ANÁLISE.
FALTA
DE
INTERESSE. PERDA DE OBJETO. RAZÕES DO
ACÓRDÃO NÃO COMBATIDAS. SÚMULA 283 DO
STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
282 DO STF. PARCIAL CONHECIMENTO. NÃO
PROVIMENTO.
1. Não havendo esclarecimento suficiente acerca dos
motivos aptos à configuração das alegações de omissão e
negativa
de
prestação
jurisdicional,
inviável
o
conhecimento do especial pelo óbice da
.
Súmula 284/STF
2. A conclusão adotada na origem, acerca da abrangência
dos danos morais no acordo celebrado, deu-se com base
nos elementos fático-probatórios dos autos, sendo inviável
sua revisão pela incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu
em consonância com a jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula 83 do STJ.
4. Não havendo prequestionamento das matérias postas em
discussão no especial, inviável o conhecimento do recurso
pelo óbice da Súmula 282 do STF.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Moura
AREsp n. 2.972.115/AL
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
grifo meu.)
16/12/2025,
Portanto, o acórdão recorrido está solidamente ancorado em fundamentos
de fato, e a revisão de tais fundamentos é inviável na via do recurso especial. A decisão
agravada, ao aplicar o óbice da
, agiu em estrita conformidade com a
Súmula 7/STJ
pacífica e reiterada jurisprudência desta Corte de Uniformização.
Desse modo, não havendo argumentos novos e consistentes capazes de
alterar o panorama jurídico delineado, a manutenção da decisão agravada é medida que
se impõe.
Dispositivo
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56268456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:25
Código de Controle do Documento: 60c08965-36fd-47e0-b3f3-06082d2cd942

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.780.429 / SP
Número Registro: 2024/0400441-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10670017320238260100
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LAURA BEATRIZ PENTEADO DE SA MELCHERT
ADVOGADA
: ROSANA DE CASSIA FARO E MELLO FERREIRA - SP079778
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO ANTÔNIO PRUDENTE
ADVOGADOS : ALEXANDRE SÁ DE ANDRADE - SP164416
NATHACHA DUARTE RAMOS - SP487854
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADA
: FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LAURA BEATRIZ PENTEADO DE SA MELCHERT
ADVOGADA
: ROSANA DE CASSIA FARO E MELLO FERREIRA - SP079778
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO ANTÔNIO PRUDENTE
ADVOGADOS : ALEXANDRE SÁ DE ANDRADE - SP164416
Documento eletrônico VDA56864716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:48:59
Código de Controle do Documento: 703bef87-e5ac-4762-bf14-d2a92e5f7880

NATHACHA DUARTE RAMOS - SP487854
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADA
: FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:48:59
Código de Controle do Documento: 703bef87-e5ac-4762-bf14-d2a92e5f7880